Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS EM VIRTUDE DO SEXO DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA N. 452 DO STF. DECADÊNCIA. TEMA 953 DO STJ. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REEITADOS.

1. Trata-se de ação pelo procedimento comum movida por Maria Elizabeth Nardo em face da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF cujo pedido é a condenação da ré a implementar na aposentadoria complementar o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido e, consequentemente, ao pagamento das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional. O juízo de 1o grau julgou procedente o pedido. Irresignada, a requerida, ora embargante, interpôs Apelação Cível, cujo julgamento foi pelo não provimento, mantida a sentença nos seus próprios termos.

2. A embargante sustenta que o Acórdão atacado é contraditório quanto à análise da decadência e quanto à aplicação do Tema 943 do STJ. Entende que a requerente, ora embargada, pleiteou a alteração do negócio jurídico, atraindo o disposto no art. 178, inciso II, do Código Civil. Assim o prazo decadencial para a anulação, modificação, desconstituição de negócio jurídico é de quatro anos. A ação foi proposta mais de 20 anos após a celebração do contrato. Afirma a embargante que o Tema 943 do STJ garantiu a segurança jurídica dos contratos firmados, especialmente em previdência complementar, sendo que o reconhecimento de nulidade de qualquer disposição contratual contamina todo o negócio jurídico. Repisa que o negócio jurídico em discussão é perfeito e não caberia a revisão da suplementação do benefício da embargada.

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

4. Notadamente persegue a embargante a reanálise do mérito da decisão colegiada quando do julgamento da Apelação Cível, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.